Tribunal: TJMT
Processo: 1009532-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL no 1009532-66.2021.8.11.00000 – CLASSE CNJ – 1269 – RONDONÓPOLIS
Impetrante: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA
Paciente: GILDASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR
Impetrado: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA
Visto etc.
Cuida-se de “HABEAS CORPUS” impetrado pelo advogado MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA em favor de GILDASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR, figurando como autoridade coatora o MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão do paciente por inadimplemento de prestações alimentícias, pelo prazo de 02 (dois) meses (CPC, art. 528, § 3o c/c art. 19 da Lei no 5.478/68), proferida nos autos da de Ação de Execução de Prestação Alimentícia n. 0017127-37.2015.8.11.0003, que lhe move JHON ATYLA BASTOS DE OLIVEIRA SOUSA, representado por sua genitora ERICA CRISTINA BASTOS BARBOSA.
O impetrante expõe que o paciente foi surpreendido ao tomar conhecimento da existência de Manda de Prisão expedido em seu desfavor nos autos da Execução de Prestação Alimentícia n. 0017127-37.2015.8.11.0003. Aduz que, a parte agravada, assistida pela Defensoria Pública Estadual, formulou pedido de prisão do paciente, assim como apresentou planilha de atualização do débito no montante de R$ 33.253,52 (trinta e três mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), cujo período compreendido seria de agosto de 2015 a outubro de 2020.
Afirma que a Autoridade tido como Coatora foi induzida em erro, posto que não consta dos autos informações e fundamentos relevantes para análise completa da situação jurídica envolvendo o paciente e seu filho. Argumenta que paciente sequer foi intimado e/ou teve oportunidade de se manifestar quanto ao suposto cálculo apresentado.
Expõe que a Defensoria Pública omitiu a existência de Ação de Exoneração de Alimentos Processo n. 1010035-49.2019.8.11.0003 promovida pelo paciente em desfavor de seu filho, então e ora exequente, Sr. Jhon Atyla Bastos De Oliveira Sousa devido ao fato de ter atingido a maioridade civil, de cujo andamento processual se extrai que este último é revel.
Narra que, “uma vez sendo julgado procedente o pedido exoneratório, os efeitos da sentença à de impor alteração nos supostos valores devidos e que fundamentam o decreto prisional expedido”.
Defende que o paciente sempre procurou, dentro de suas possibilidades, estar auxiliando seu filho e honrando com sua obrigação alimentar de pai. Informa que atualmente o paciente é pai de uma menina, Nathalia Cecília Ferreira de Souza, certidão de nascimento anexo, sendo certo que, caso o paciente venha ser preso, a menor ficará totalmente desamparada e desassistida, uma vez que reside sozinha e aos cuidados únicos e exclusivos de seu genitor, ora paciente.
Discorrendo sobre a necessidade de adequação da obrigação alimentar “ao binômio necessidade/possibilidade”, pede concessão da ordem para fazer “cessar a constrição prisional”, expedindo-se “contramandado de prisão” (ID no 89281478).
É a suma.
D E C I D O
A concessão de liminar em processo de habeas corpus se dá de maneira excepcional, pois deve-se demonstrar de maneira inequívoca, dada à natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida.
Em análise das razões expostas pelo impetrante e pelas peças juntadas aos autos, não verifico, nesta fase inicial de cognição sumária, a presença dos elementos necessários para a concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, ao menos prima pacie, não se verifica qualquer ilegalidade/nulidade na decretação da prisão civil do paciente, sendo certo que esta é decorrente do não pagamento de pensão alimentícia para o seu filho, consoante se verifica da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, possuindo a concordância do Ministério Público.
Aliás, neste Habeas Corpus o paciente requer seja expedido o contramandado de prisão, sob o argumento de que o débito alimentar está sendo discutido em Ação de Exoneração de Alimentos n. 1010035-49.2019.8.11.0003, ao fundamento de que JHON ATYLA BASTOS DE OLIVEIRA SOUSA, nascido em 17/07/2001, alcançou a maioridade civil em 17/07/2019, entretanto, os débitos alimentares tem como a base de cálculo o ano de 2015.
Assim, como o deferimento de liminar no estreito âmbito do Habeas Corpus condiciona-se à prova cabal e pré-constituída das alegações que o instruem, e tal feita é ônus a encargo do impetrante, indefiro a liminar pretendida, por não verificar, a princípio, a ocorrência da fumaça do bom direito e o perigo da demora, sendo de bom alvitre aguardar o pronunciamento definitivo da competente Câmara.
No mais, solicitem-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Relatora